Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SARASAJUD. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA, via sistema SERASAJUD, em ação de execução de aluguéis.
2. O agravante alegou que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e pesquisa de imóveis.
3. Sustentou que a medida requerida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da ausência de bens e da iminência de arquivamento provisório do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, como medida coercitiva atípica para garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
6. O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poderes para adotar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações de prestação pecuniária.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a utilização do sistema SERASAJUD como meio legítimo de coerção, desde que esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.
8. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências judiciais, todas infrutíferas, o que justifica a adoção da medida atípica requerida.
9. A ausência de registro automático da dívida no sistema SERASA e a impossibilidade de inscrição direta pelo credor reforçam a necessidade de intervenção judicial.
10. A medida visa conferir efetividade à execução, sem violar direitos fundamentais da parte executada, sendo proporcional e adequada ao fim pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: " 1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, é medida legítima e proporcional quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. 2. A efetividade da execução justifica a adoção de medidas coercitivas atípicas, nos termos dos arts. 782, § 3o, e 139, IV, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 11, 139, inc. IV, 300, 782, § 3o, 995, parágrafo único; CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1601450, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 27.07.2022.